Tribunal: TJES
Processo: 5004497-43.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-43.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO SEGATO SIQUEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ. A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS.

5. Recurso provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004497-43.2024.8.08.0030

Apelante:

Maria do Carmo Segato Siqueira

Apelado:

Itaú Unibanco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo Segato Siqueira contra a sentença de id. 11775590, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco S.A., na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos autorais improcedentes.

Nas razões recursais de id. 11775591, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não celebrou qualquer contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido, razão pela qual os descontos efetuados em seu benefício previdenciário são indevidos; (b) os contratos apresentados pelo banco não possuem validade, pois não houve manifestação de vontade válida, e a assinatura que lhes consta não foi reconhecida pela consumidora; (c) não foi realizada prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação; (d) o banco, ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, falhou na prestação de serviço, violando normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (e) os danos morais estão configurados, devendo a instituição financeira ser condenada ao pagamento de indenização compatível com o prejuízo suportado pela apelante; e (f) os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário devem ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões apresentadas no id. 11775594.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há validade nos contratos de empréstimo consignado averbados no benefício previdenciário da apelante, bem como se há responsabilidade civil da instituição financeira em razão dos descontos indevidos realizados.

Inicialmente destaco que
“mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da petição inicial ou da contestação, não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada”
(TJES, Apelação / Remessa Necessária n. 0025719-49.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.10.2023).

Inexiste, portanto, motivo para reconhecer a ausência de dialeticidade do recurso da apelante.

No caso concreto, a apelante alegou não ter celebrado qualquer contrato com o banco recorrido, tampouco autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por sua vez, a instituição financeira limitou-se a juntar cópias dos contratos, sem a devida comprovação da autenticidade das assinaturas, e sem a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para a validação do documento quando há impugnação específica da parte consumidora.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, consolidou o entendimento de que, nos contratos bancários, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sendo necessária a comprovação de que o consumidor anuiu ao negócio jurídico. A ausência de prova eficaz configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilização do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Cabia ao banco recorrido, portanto, demonstrar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura da apelante (Tema Repetitivo 1061). A instituição, contudo, não apresentou qualquer prova robusta que confirmasse a manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da alegação de falsidade da assinatura.

Nesse viés, diante da ausência de comprovação da legitimidade da contratação, impõe-se a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado, com a consequente cessação dos descontos indevidos e a restituição dos valores debitados no benefício previdenciário da apelante.

No que tange à indenização por danos morais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a devida autorização do titular, caracteriza lesão extrapatrimonial presumida, ou seja, prescinde de comprovação de efetivo abalo moral, pois a angústia e o sofrimento são evidentes diante da indevida redução da renda de pessoa em situação de vulnerabilidade financeira:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANTONIO NOBRE NETO, declarando a inexistência de débito junto à instituição financeira e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor, conforme o Tema nº 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC. No presente caso, o banco apelante não comprovou de maneira suficiente a autenticidade da assinatura no contrato, limitando-se a compará-la com assinaturas em documentos pessoais. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é clara ao estabelecer que, na ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, deve-se reconhecer a inexistência da relação jurídica questionada. 5. Quanto ao dano moral, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da situação e os transtornos suportados pelo apelado, que teve seu nome indevidamente negativado. 6. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. 9. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, observadas as circunstâncias do caso. (TJES, Apelação Cível n. 0007300-11.2020.8.08.0035, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.12.2024)

Além disso, a conduta da instituição financeira afronta os princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência nas relações de consumo, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

Considerando os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia condizente com a extensão do dano e suficiente para coibir práticas abusivas por parte da instituição financeira.

Por fim, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados; b) determinar a cessação imediata dos descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante; c) condenar a instituição financeira a restituir em de forma simples os valores indevidamente descontados dos benefícios previdenciários da apelante até 30/03/2021 e em dobro os descontados após essa data (EAREsp 676.608/RS); d) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora pela taxa Selic desde o evento danoso, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º do Código Civil; e e) condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.